Tribunal: TJMT
Processo: 1003636-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003636-42.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO DE AGUIAR - CPF: 397.554.369-87 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que
a cessação da eficácia da medida cautelar somente poderia ocorrer se fosse decorrente de culpa do Autor, ora Agravado, situação esta que não se vislumbra nos autos originários
, como acertadamente entendeu o Juiz
a quo
.

Assim, tem-se que os Aclaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

R
ECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1003636-42.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que
“
não se pronunciou sobre a eternização da demanda, caso o Embargado nunca efetive a tutela”.

Sustenta, ainda, que
“o Autor de uma cautelar requerida em caráter antecedente tem o prazo de 30 dias para dar efetividade e, não tendo, pois, havido o cumprimento de aludido ônus, no prazo indicado no 30 9 do Código de Processo Civil, impõe -se a declaração de cessação da eficácia da liminar e extinção do processo”.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.

Contrarrazões no ID
92983973
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

Ao rememorar os fatos, constata-se que a Embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente ao Pedido Principal de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002725-50.2020.8.11.0037, movido por EDUARDO DE AGUIAR, indeferiu o pedido de cessação dos efeitos da tutela de urgência e a consequente extinção do feito.

Em suas razões recursais, a
Agravante, ora Embargante, alegou que a medida cautelar objeto dos autos está superada, eis que o prazo de 30 (trinta) dias disposto no art. 309, inciso II, do Código de Processo Civil há muito foi ultrapassado.

Ressaltou que
“o Requerente de uma tutela cautelar antecedente, ora Agravado, possui o ônus de dar efetividade à tutela concedida, em trinta dias, sob pena de cessação e extinção do feito, nos termos do art. 309, II, do CPC.”

Asseverou que
“Por consectário lógico, cessada a eficácia da tutela cautelar, por descumprimento do ônus do Agravado, a ausência de interesse de agir é evidente, sendo a extinção da demanda cautelar medida que se impõe
.”

Forte nesses argumentos, pugnou pela a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar o
decisum
invectivado. No mérito, pelo provimento do Instrumental para reconhecer a ineficácia da medida liminar concedida em favor do Agravado e, por consequência, decretar a extinção do feito.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido.

Inconformada, a Recorrente alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que
não se pronunciou sobre a eternização da demanda, caso o Embargado nunca efetive a tutela
.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperam, isso porque, ao julgar o Instrumental consignei que
a cessação da eficácia da medida cautelar somente poderia ocorrer se fosse decorrente de culpa do Autor, ora Agravado, situação esta que não se vislumbra nos autos originários
, como acertadamente entendeu o Juiz
a quo
.

Repito:
o arresto dos grãos foi inexitoso por não ter mais a Agravante nenhum grão junto as suas unidades, fato este demonstrado nos autos originários; quanto à averbação premonitória nas matrículas imobiliárias, ainda não houve o comprovante quanto ao cumprimento da ordem por parte dos Registros Imobiliários, encontrando-se pendente.

Ou seja, ambos os fatores encontram pendentes de concretização, por vontade alheia a do Agravado.

Assim, não há falar em ilegalidade, visto que a exceção à regra prevista no artigo 309, II do CPC dá-se unicamente quando a tutela não pode ser cumprida por fatores alheios à vontade do Embargado.

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais deu parcial provimento o recurso, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021